Tribunal: TJDFT
Processo: 0751794-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751794-52.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GERVALDO BARBOSA DE SOUSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO D E S P A C H O Intimem-se acerca da decisão ID 22025931. Após, aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Brasília – DF, 9 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator